Tribunal: TJSP
Processo: 1009494-89.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Tributário – pensionista - isenção do imposto de renda sobre provento desde a aquisição da doença e a restituição dos valores descontados a esse título - cegueira monocular - laudo médico que comprova a moléstia - inteligência do art. 6, XIV, da Lei 7.713/88 – precedentes do A. STJ e desta E. Corte – sentença de procedência mantida – alteração do critério relativo aos juros, acolhendo nesta

Ementa:
Tributário – pensionista - isenção do imposto de renda sobre provento desde a aquisição da doença e a restituição dos valores descontados a esse título - cegueira monocular - laudo médico que comprova a moléstia - inteligência do art. 6, XIV, da Lei 7.713/88 – precedentes do A. STJ e desta E. Corte – sentença de procedência mantida – alteração do critério relativo aos juros, acolhendo nesta parte o recurso da requerida – fixação de honorários sucumbenciais, porquanto não tramitou o feito sob o rito do juizado – Recurso da requerida não conhecido em parte e na parte conhecida parcialmente provido e recurso adesivo do autor provido